Tribunal: TJSP
Processo: 0005458-88.2020.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão do benefício do livramento condicional – Decisão que indeferiu o benefício, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo.
Bem fundamentada a r. decisão acerca do não preenchimento do requisito subjetivo – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves cometidos mediante violência e grave ameaça – Término de cumprimento de pena

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão do benefício do livramento condicional – Decisão que indeferiu o benefício, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo.
Bem fundamentada a r. decisão acerca do não preenchimento do requisito subjetivo – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves cometidos mediante violência e grave ameaça – Término de cumprimento de pena previsto para ocorrer tão somente em 12/02/2024 – O bom comportamento carcerário pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente das regras do convívio social em liberdade – Na execução criminal vigora o princípio do in dubio pro societate – Requisito subjetivo não atingido – Decisão que não comporta reparos.
Recurso desprovido.